Tribunal: TJBA
Processo: 0142785-94.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0142785-94.2005.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): EZIO PEDRO FULAN, FABIO DE SOUZA GONCALVES, MATILDE DUARTE GONCALVES APELADO: ELDIO ANTONIO DE SIQUEIRA LIMA Advogado(s):GETULIO BARBOSA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira, em reanálise por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para reexame exclusivo da distribuição dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, julgados procedentes na origem para desconstituir penhora sobre imóvel. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência em embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade, nos casos em que o embargante, apesar de ter seu pedido acolhido, deixou de registrar o título de aquisição do imóvel no cartório competente. III. Razões de decidir 3. Conforme o princípio da causalidade, a responsabilidade pelos ônus processuais deve ser atribuída à parte que deu causa à instauração da demanda, e não apenas à que foi derrotada. 4. A ausência de registro do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel, por parte do embargante, manteve a aparência de propriedade do executado, induzindo o credor a solicitar a penhora de boa-fé, com base nas informações públicas do registro imobiliário. 5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou, na Súmula 303, o entendimento de que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. A inércia do embargante em dar publicidade ao seu direito foi a causa direta da penhora e do ajuizamento dos embargos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para inverter os ônus da sucumbência. Tese de julgamento: "1. Em embargos de terceiro, a responsabilidade pelos ônus da sucumbência deve ser aferida com base no princípio da causalidade. 2. O adquirente de imóvel que não promove o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, dando causa à penhora indevida, deve arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 303 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; CPC, art. 98, § 3º; STJ, Súmula 303. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.528.886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10/06/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1063533-04.2023.8.26.0100, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, 32ª Câmara de Direito Privado, j. 04/10/2024; TJMG, AC nº 5006606-71.2018.8.13.0686, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câmara Cível, j. 12/09/2023. Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 0142785-94.2005.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figura, como apelante, BANCO BRADESCO S/A, e, como apelado, ELDIO ANTONIO DE SIQUEIRA LIMA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões contidas no voto condutor.